Tribunal: STF
Processo: AI 456858
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
   acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa,
   sendo incabível para isso o recurso extraordinário. Óbice da
   Súmula 279 desta Corte.
Ausência de prequestionamento. Questão
   constitucional não suscitada nas razões da apelação e não
   ventilada na decisão recorrida.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.